Tribunal: TJMT
Processo: 0042060-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042060-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON ISSAO ATAKIAMA - ME - CNPJ: 05.023.020/0001-00 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA ILEGAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI SEM ASSINATURA DO ACOMPANHANTE – RECIBO DE ENTREGA DO REFERIDO DOCUMENTO OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ILEGALIDADE – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Mantém-se o valor da reparação se arbitrado de forma razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cancelamento de Cobrança Ilegal e Consignação em Pagamento julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$16.437,49, relativa à recuperação de consumo, constante na fatura de agosto de 2015, e determinar à ré o pagamento de R$10.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante aduz que foi enviada Carta ao Cliente informando sobre a irregularidade, a forma de cálculo da recuperação de consumo e a possiblidade de apresentação de defesa administrativa, portanto não se trata de cobrança unilateral.

Ressalta que o STJ já atestou a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em situações como a destes autos.

Afirma também que observou o procedimento previsto nos artigos 129 e 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e que a fraude constatada gera prejuízo para toda a coletividade de consumidores.

Nega que tenha havido interrupção do serviço ou inclusão do nome da empresa (apelada) nos órgãos de proteção ao crédito, o que afastaria os danos morais, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica.

Subsidiariamente, pugna pela minoração da quantia arbitrada para essa reparação e pela incidência dos juros e da correção monetária a partir da data de sua condenação definitiva, ou seja, após o julgamento deste Recurso.

Além disso, argui que a devolução dos valores cobrados a mais deve ser na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas
“até o esgotamento do limite do crédito estabelecido na sentença”
, com aplicação do artigo 113, II e §3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Pleiteia o prequestionamento da matéria.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. n. 138760163).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A empresa apelada alega na inicial da Ação que está sendo cobrada por fatura de recuperação de consumo indevida no montante de R$16.437,49 e pugna pelo cancelamento do débito e pela consignação em pagamento.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar a ré em danos morais de R$10.000,00.

Esta aduz que a fraude foi constatada em procedimento administrativo em que foi expedido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida, sobretudo porque houve inversão do ônus probatório na decisão de ID n. 136503395, pág. 139, contra a qual não recorreu.

Competia-lhe mostrar que as provas foram produzidas com a participação da autora, o que, no entanto, não fez, tendo em vista que o TOI não foi confeccionado na presença dela.

Ou seja, diversamente do que diz a apelante, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2o, 3o, 5o, 6o, 7o e 8o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da apelada ou de outro morador (ID n. 136503395, págs. 218 a 220), nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 assim preceitua:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
(...)

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(...).

Portanto, a conduta unilateral da ré impediu a aferição e a contestação dos valores. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-09-2020, sem destaque no original).

Desta Câmara:

RAC n. 1007939-59.2019.8.11.0041; e

RAC 1010512-43.2017.8.11.0003.

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

IV –
pela custódia dos equipamentos de medição
ou do TCCI da distribuidora,
na qualidade de depositário a título gratuito,
quando instalados no interior de sua propriedade
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Parágrafo único.
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
.

(Sem destaque no original).

Assim, a comprovação da autoria da irregularidade também é exigida para a responsabilização da consumidora, principalmente com o objetivo de cobrá-la por débito dela oriundo.

Nesse caso, há ainda a particularidade de a empresa nem ser responsável pelo equipamento, já que não se encontra nas suas dependências, como, aliás, está anotado no TOI, em que consta que o medidor está localizado na parte externa do imóvel.

A respeito da matéria, o STJ já consolidou
“não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp n. 1435885/RS). E vale reiterar que nesta demanda o padrão de energia não fica sob sua guarda.

A propósito:

- AREsp n. 1477427/RS;

- AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR; e

- AgRg no AREsp n. 450111/MS.

Posto isso, conclui-se que a apelada se desincumbiu do ônus de provar o seu direito e que a apelante não apresentou fato extintivo, modificativo ou impeditivo, como manda o artigo 373, incisos I e II, do CPC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Alega, ainda, que a devolução dos valores cobrados a mais deve ser feita na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas
“até o esgotamento do limite do crédito estabelecido na sentença”
, com aplicação do artigo 113, II e §3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

No entanto, diferentemente do que afirma, o juízo de origem não determinou que eventuais quantias pagas a maior sejam devolvidas imediatamente, faltando-lhe até mesmo interesse recursal nesse ponto.

Quanto aos danos morais, a apelada informou ao juízo a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 30-9-2015, e a apelante não conseguiu demonstrar o contrário.

Dessa forma, é evidente que uma empresa que atua no ramo de fabricação de embalagens de material plástico causa danos morais, pois, além de impossibilitar o exercício de sua atividade comercial, a qualifica como mau pagadora, o que repercute nas suas relações com os clientes e fornecedores, sendo manifesto o prejuízo advindo da afronta à sua reputação e honra objetiva.

No que tange ao montante da reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$10.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.
(...)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 07/10/2014, DJe de 10/10/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
(...)
3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe de 18/06/2020, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

A apelante ressalta que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre os danos morais devem ser computados a partir da condenação definitiva.

Como o
quantum

indenizatório foi mantido, não há razão para alterar o termo inicial definido na primeira instância (data da prolação da sentença), porque esse é o momento em que referidos encargos foram estabelecidos de forma definitiva.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados na origem comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022